Tribunal: TJES
Processo: 5000504-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000504-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ITAMAG ITAOCA MARMORES E GRANITOS EIRELI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000504-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVAD
A
:
ITAMAG ITAOCA MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Decisão reproduzida
no id 420397
, na qual o MM. Juiz da
Quinta Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim
, em Ação
de Obrigação de Fazer ajuizada por Itamag Itaoca Mármores e Granitos Eireli em face da ora Agravante (processo de n.º 0001424-50.2020.8.08.0011)
, deferiu o pedido de urgência formulado na petição inicial para determinar à ora Agravante a restabelecer o fornecimento de energia elétrica no endereço indicado pel
a

ora
Agravad
a
.

N
as razões de seu recurso (id 420389)
a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o
decisum
apresenta-se como salvo conduto para a ocorrência de fraudes em medidores de energia elétrica; (ii) o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) possui presunção de legalidade; (iii) agiu no exercício regular de seu direito; (iv) ante a constatação da irregularidade, é possível o corte de energia.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, conforme Decisão no id 420577.

Embargos de Declaração opostos pela Agravante no id 477632.

Decisão de rejeição dos Embargos de Declaração no id 483071.

Contrarrazões
ofertadas pela sociedade empresária Agravada no id 509918
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 12 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000504-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: ITAMAG ITAOCA MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em julgado repetitivo de 2018 o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou orientação a respeito do corte de energia (suspensão no fornecimento) no caso de fraude no medidor. O precedente restou assim ementado (na parte que interessa ao julgamento):

(...). São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. (...). CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8.
Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
. (...). RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11.
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. (...).
TESE REPETITIVA
15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na
hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
. (...). (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos a unidade consumidora, no caso a sociedade empresária Agravada, ajuizou a demanda originária (processo de n.º 0001424-50.2020.8.08.0011) questionando o corte de energia elétrica operado pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (Escelsa) e, no que importa, obteve ordem liminar (Decisão recorrida, reproduzida no id 420397) de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

A Escelsa, inconformada com a Decisão proferida na Instância
a quo
, interpôs o Agravo de Instrumento (id 420389) objeto deste julgamento, em cujas razões sustenta a regularidade de sua conduta, a presunção de legalidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) – no qual estaria representada a prova da fraude levada a efeito pelo consumidor – e que agiu apenas em exercício regular de direito reconhecido.

Não obstante, contudo, os argumentos suscitados nas razões recursais, tenho que, em harmonia com a orientação do STJ citada neste voto, a irregularidade constatada pela Agravante na unidade consumidora da Agravada, aparentemente, não foi apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque a análise dos documentos acostados aos autos, sobretudo o TOI reproduzido no id 420399, revela, em tese, que a Agravante não seguiu as condutas previstas na Resolução n.º 414/10 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) – não seguiu, por exemplo, o formulário contido no anexo V, não elaborou relatório de avaliação técnica (inciso III, § 1º, do art. 129) nem permitiu que a Agravada pudesse acompanhar a averiguação da irregularidade.

Assim, penso que a hipótese dos autos é a de aparente descompasso entre a medida adotada pela Agravante e o entendimento do STJ – no tocante à ausência de contraditório e ampla defesa –, o qual, aliás, é bastante reproduzido neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUPOSTA FRAUDE AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA TOI PROVA UNILATERAL RECURSO IMPROVIDO. 1 - Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 -
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força sificente à suspensão do serviço
. 3 - Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017). 4 - Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000051, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA SUPEITA DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2.
Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada
. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699). 4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. 6. Não há que se falar em irreversibilidade, haja vista que a agravante poderá efetuar regularmente a cobrança dos supostos débitos, devendo estar consignado que o dano irreparável, aqui, milita em desfavor do autor agravado. 7. Recurso conhecido. Provimento negado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A recente orientação do c. STJ, firmada em julgado repetitivo, é a de que na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica (REsp 1412433/RS)
. 2.
Caso concreto em que a concessionária de energia não demonstrou a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de não ter seguido os trâmites previstos na Resolução n.º 414/10 da ANEEL, sendo, por isso, correta a ordem de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica
. Precedentes do e. TJES com conclusão no mesmo sentido. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002762, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020). (Sem grifo no original).

Destarte, considerando que a Decisão recorrida, à luz das provas documentais atualmente existentes nos autos, encontra-se em sintonia com o entendimento do STJ e o deste TJES, não há motivo jurídico para acolher a pretensão recursal da Agravante.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000504-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: ITAMAG ITAOCA MÁRMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recente orientação do c. STJ, firmada em julgado repetitivo, é a de que na “hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica” (REsp 1412433/RS). 2. Caso concreto em que a concessionária de energia não demonstrou a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de não ter seguido os trâmites previstos na Resolução n.º 414/10 da ANEEL, sendo, por isso, correta a ordem de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Precedentes do e. TJES com conclusão no mesmo sentido. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.